Tribunal: TJDFT
Processo: 0701892-40.2024.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO ENTRE AS PARTES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ULTIMADA. INTIMAÇÃO DO CREDOR. NÃO MANIFESTAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO. INVIABILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de extinção da execução (CPC, art. 924, II), sob o entendimento de que o silêncio da parte exequente, após o término do prazo do acordo celebrado entre as partes, autorizaria a presunção de quitação integral do débito.
2. Fatos relevantes. (i) as partes celebraram acordo que resultou na suspensão da execução até data certa; (ii) o acordo não previu quitação antecipada ou automática da obrigação; (iii) encerrado o prazo de suspensão, a parte exequente permaneceu silente; (iv) o e. Juízo de origem extinguiu a execução por presumido pagamento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o silêncio da parte exequente, após o decurso do prazo de suspensão da execução em razão de acordo, autoriza a extinção do processo com fundamento no pagamento presumido da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O silêncio somente produz efeitos jurídicos mediante expressa previsão legal, inexistente no caso de presunção de quitação da obrigação (CC, art. 111).
5. Nas execuções suspensas em razão de acordo entre as partes, não ocorrendo a quitação ao final do prazo, o processo deve retomar seu curso regular (CPC, art. 922, parágrafo único)
6. A extinção da execução com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil exige prova inequívoca da satisfação da obrigação, não sendo suficiente o silêncio processual do credor, ainda que intimado judicialmente.
7. Eventual desídia processual da parte exequente não autoriza o reconhecimento de pagamento (inexistente), podendo, no máximo, dar causa à análise de extinção do processo por abandono, observados os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Processo devolvido ao e. Juízo de origem para os devidos fins.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 111; CPC, arts. 922, parágrafo único, 924, II e 932, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2015352, rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 11.07.2025.